Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CRIMES AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES.
I - CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação ou permissão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de consunção entres os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, ou a ocorrência de concurso formal dos crimes.
2.1. Averiguar se condenação anterior por contravenção penal gera maus antecedentes.
2.2. Analisar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. As condutas praticadas pelo autor, fartamente comprovadas nos autos, são crimes autônomos, tendo em vista que, enquanto o do art. 309 do CTB (embriaguez ao volante) tem como elemento normativo, em sua parte final, o perigo concreto, o do art. 306 (conduzir veículo sem habilitação) é crime de perigo abstrato, de mera conduta. Além disso, um não se constitui um meio necessário para o cometimento do outro, nem mesmo como fase preparatória, tampouco sob o viés de execução do crime, razão pela qual não se pode falar em consunção ou concurso formal de crimes.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, editando as Súmula n. 664: “é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
5. Embora não se possa caracterizar uma contravenção penal anterior como reincidência, é possível o seu reconhecimento como maus antecedentes, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV – DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e não provido.